Tribunal: TCU
Processo: 009.035/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052024, modalidade Pregão e Uasg 158142 (Objeto: Aquisição de kits de material escolar para atender pedagogicamente os estudantes matriculados no Instituto Federal do Amazonas IFAM, bem como, seu corpo de servidores. )

Inteiro teor:
Acórdão 1604/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; expedir a ciência a seguir discriminada (item 1.8); comunicar esta decisão ao representante, à unidade jurisdicionada e aos demais interessados; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 009.035/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 010.186/2024-7 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (10.792.928/0001-00). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Laertes Andrade Munhoz (31627/OAB-BA). 1.8. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 1.8.1. a não realização de diligências para comprovar a inexequibilidade de proposta e sanear ausência de informações contraria o art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021, e a jurisprudência pacífica deste Tribunal (Súmula TCU 262); 1.8.2. a retomada da sessão do pregão sem aviso prévio ofende princípios norteadores das licitações públicas, tais como publicidade, impessoalidade, igualdade e economicidade (art. 5o da Lei 14.133/2021), razão pela qual o pregoeiro deve comunicar antecipadamente e em tempo hábil a data e hora da reabertura da sessão, para que os licitantes tomem conhecimento das decisões proferidas por ele ( Acórdão 1453/2013-TCU-Segunda Câmara , Relator E. Ministro Aroldo Cedraz); 1.8.3. se não houver cláusula no edital que especifique o exercício a que devam se referir, o balanço patrimonial e as demais demonstrações contábeis dos exercícios anteriores somente podem ser exigidos se a convocação da licitante para apresentar a documentação referente à qualificação econômico-financeira (art. 69 da Lei 14.133/2021) ocorrer após a data-limite definida nas normas da Secretaria da Receita Federal para a apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) ( Acórdão 2293/2018-TCU-Plenário , Relator E. Ministro José Mucio Monteiro).